Tribunal: TJPA
Processo: 0129483-98.2015.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0129483-98.2015.8.14.0032

APELANTE: EDIL DA CONCEICAO BRAZAO

APELADO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL
. JUROS DE MORA.
TERMO INICIAL
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os juros de mora devem incidir desde a data da citação, pois a responsabilidade é contratual e atrai a incidência do art. 405, do CC.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA DETERMINAR QUE O TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA DO JUROS DE MORA SE DÊ A PARTIR DA CITAÇÃO..

RELATÓRIO

1º TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0129483-98.2015.814.0032

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE

AGRAVANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

AGRAVADO: EDIL DA CONCEICAO BRAZAO

RELATORA:
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
TELEMAR NORTE LESTE S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, em face da decisão monocrática (Num. 3747206) que conheceu e deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelo ora agravado para reformar a sentença a quo e julgar procedente a demanda para condenar o réu/apelado a pagar ao autor/apelante a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, devidamente corrigidos desde o arbitramento (súmula 362 do STJ), e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (CC, artigo 406) incidentes desde a data da prática do ato ilícito (súmula 54 do STJ).

Em suas razões (Num. 3947733), esclarece que o serviço de telefonia é prestado através de uma franquia, onde há a cobrança da franquia independente de utilização ou consumo pois os serviços ficam disponíveis para sua utilização.

Diz, ainda, que comprovou a efetiva utilização dos serviços nas folhas 90/95 dos autos e que o autor não anexou sequer um protocolo em que tivesse efetuado reclamação acerca das supostas falhas, inexistindo provas mínimas de suas alegações.

Aduz que o termo inicial de incidência de juros nas relações contratuais, estes fluem da citação, nos termos do art.405, CC não se aplicando a súmula 54 do STJ.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões, consoante certidão de id. Num. 4162362 - Pág. 1.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

A presente irresignação não merece prosperar.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Cuida-se de Ação de Rescisão de Contrato c/c Indenização Por Danos Morais ajuizada por EDIL DA CONCEICAO BRAZAO em face de TELEMAR NORTE LESTE S/A, na qual a demandante afirma que contratou uma linha de telefonia fixa em meados de 2012, porém os serviços contratados jamais foram prestados, pois nunca efetuou e nem recebeu qualquer ligação, não obstante o demandado tenha encaminhado diversas faturas de contas telefônicas. Afirma que a ré fez duas inscrições em seu nome, a primeira relativa a débitos de janeiro de 2015 no valor de R$ 71,15 e a segunda relativa a débitos de fevereiro de 2015 no valor de R$ 71,38.

A sentença
a quo
julgou a demanda improcedente.

Em sua defesa, o requerido sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço, que agiu em exercício regular do direito por conta dos débitos em aberto e da inexistência de danos morais.

Analisando o contexto probatório dos autos, tenho que assistem razão às teses suscitadas pelo autor/Apelante.

Resta incontroverso que o autor contratou, como destinatário final, os serviços de telefonia da empresa ré. Logo, se enquadra no conceito de consumidor previsto no art. 2º, da Lei 8.078/90: “Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”.

Portanto, devem ser aplicadas as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor.

Relata o apelante que os serviços contratados perante a empresa apelada não foram adequadamente prestados, pois, jamais conseguiu efetuar ou receber ligações. Diante dessa situação, realizou o pedido de cancelamento da linha em 17/10/2013, conforme protocolo informado nº 20151143392053.

Denota-se do exame das faturas juntadas aos autos não houve o consumo da franquia contratada (Num. 731129 - Pág. 29/

Num. 731129 - Pág. 34), o que corrobora a alegação da parte autora de que os serviços não foram prestados adequadamente.

Logo, há indicativo nos autos no sentido de que a ré deixou de prestar adequadamente os serviços contratados.

Ademais, os documentos a que aludem o ora agravante, que supostamente comprovariam o consumo da franquia contratada, não se trata do contrato impugnado pelo autor em sua inicial, haja vista que autor questiona o contrato nº 0341335333084, Linha telefônica 3533-3064. Entretanto os documentos colacionados pelo réu/agravante referem-se à linha 3533-2223.

A despeito do que profere o art. 6º, inc. VIII, da Lei 8.078/90, pode ser aplicada à hipótese a distribuição dinâmica do ônus da prova, bem defendida por LUIZ GUILHERME MARINONI e DANIEL MITIDIERO:

“O desiderato que se assinala ao ônus da prova está em possibilitar que se alcance a justiça do caso concreto. Eis aí sua razão motivadora. E, evidentemente, não se pode imaginar que se chegará a uma solução justa atribuindo-se a produção de prova diabólica a uma das partes, ainda mais quando a outra parte, dadas as contingências do caso, teria melhores condições de provar. Tal ocorrendo, não pode incidir o art. 333, CPC. Logo, em seguida, deve-se aferir se a outra parte, a princípio desincumbida do encargo probatório, encontra-se em uma posição privilegiada diante das alegações de fato a provar. Vale dizer: se terá maior facilidade em produzir a prova. Tendo, legitimada está a dinamização do ônus da prova" (Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, ed. Revista dos Tribunais, 2008, p. 337).

Desta feita, conclui-se que em razão da anormalidade da prestação dos serviços e pela inutilização pela parte autora, a cobrança realizada pela ré é indevida.

E, consequentemente, está caracterizado o ato ilícito praticado pela ré, que inscreveu o nome do autor nos órgãos de restrição ao crédito por cobrança não devida, o que gerou o dano moral.

Acrescente-se que, no presente caso o dano moral é presumido (in re ipsa) e decorre da inscrição indevida do nome da requerente nos cadastros de proteção ao crédito. Assim, o presente caso prescinde de prova concreta do efetivo abalo sofrido pela vítima.

A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA. 1. A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020).

RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. SUMULA 410 STJ. INSCRIÇÃO DEVIDAMENTE FEITA. SÚMULA 385/STJ. DANO MORAL. AUSÊNCIA. 1. Recurso especial interposto em 29/06/2015 e atribuído a esta Relatora em 25/08/2016. 2. O propósito recursal consiste em determinar a configuração, no recurso em julgamento, de dano moral, por inscrição de dívida, feita pela instituição financeira recorrida, cuja mora foi afastada pelo Poder Judiciário. 3. Segundo a jurisprudência desta Corte, pode-se definir dano moral como lesões a atributos da pessoa, enquanto ente ético e social que participa da vida em sociedade, estabelecendo relações intersubjetivas em uma ou mais comunidades, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva e à parte social da personalidade. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que inscrições indevidas são causa de dano moral in re ipsa, salvo algumas exceções bem delimitadas, como a existência de prévia anotação de débito nos serviços de proteção de crédito. 5. Na hipótese, é possível a aplicação da Súmula 385/STJ, considerando que, ao momento de sua realização, a inscrição da recorrente em serviço de proteção de crédito, ocorreu de maneira legítima. 6. A alegação contida no recurso especial sobre a ocorrência de danos por descumprimento de decisão judicial deveria ser analisada nos autos do primeiro processo judicial, que culminou com a ordem de retirada do nome da recorrente do serviço de proteção ao crédito, e não em processo autônomo. 7. Recurso especial desprovido. (STJ - REsp: 1562194 RS 2015/0261461-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2019).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL IN RE IPSA. SÚMULA 83/STJ. VALOR DA CONDENAÇÃO. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes. 2. O acolhimento da tese (inexistência de ato ilícito e valor exorbitante da condenação) exigiria rever as conclusões alcançadas pelo Tribunal de origem, o que é inviável em recurso especial, por implicar reexame das provas contidas nos autos. Incidência da Súmula n. 7 do STJ. 3. É inviável o conhecimento do dissídio jurisprudencial quando a questão foi decidida com base nas peculiaridades fáticas dos casos, a justificar a incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1392452 SC 2018/0290096-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 08/04/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/04/2019)

No que diz respeito ao quantum indenizatório, é ressabido que, na ausência de regras jurídicas próprias, fica o valor a critério do julgador, que deve se utilizar de critérios subjetivos para valorar o abalo sofrido. A reparação, assim, como orienta a doutrina e a jurisprudência, deve servir tanto para compensar a dor gerada à vítima, como também para sancionar o causador do dano. Deve ser, ainda, graduada de acordo com a intensidade do sofrimento, não podendo se tornar fonte de enriquecimento indevido.

Portanto, diante da ausência de critérios legais, deve-se adotar como parâmetro para mensuração da indenização por danos morais a condição sócio econômica dos envolvidos, a intensidade da ofensa e sua repercussão, bem como deve o julgador se orientar pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim, significa dizer que, se de um lado não se deve fixar um valor a permitir o enriquecimento da autora, também não se pode aceitar um valor que não represente uma sanção efetiva ao réu.

A propósito do tema, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL E PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. INSCRIÇO IRREGULAR. SPC E SERASA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONTROLE PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VALOR RAZOÁVEL. CASO CONCRETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ. PRECEDENTES. RECURSO DESACOLHIDO. I - O valor da indenizaço por dano moral sujeita-se ao controle do Superior Tribunal de Justiça, sendo certo que a indenizaço a esse título deve ser fixada em termos razoáveis, no se justificando que a reparaço venha a constituir-se em enriquecimento indevido, com manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento operar com moderaço, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. Ademais, deve procurar desestimular o ofensor a repetir o ato. II – No caso, diante de suas circunstâncias, no se vislumbra exagero na condenaço. (REsp. n.º 245.727/SE, 4.ª T., Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. em 28.03.00)”.

Assim, atenta às peculiaridades e as circunstâncias do caso em tela, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (tres mil reais) se mostra suficiente para compensar os danos experimentados pelo autor.

Por fim, insurge-se o agravante em relação à fixação dos juros de mora.

Razão lhe assiste.

Os juros de mora devem incidir desde a citação, pois a responsabilidade é contratual, atraindo a incidência do art. 405, do CC.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO e reformo da decisão monocrática objurgada apenas para determinar que os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês incidam sobre o valor dos danos morais desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Belém,

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATORA

Belém, 30/11/2021